Tribunal: TJPA
Processo: 0811285-64.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811285-64.2023.8.14.0040

APELANTE: PAULO ROBERTO ARAUJO DA SILVA

APELADO: FABIANA NASCIMENTO MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0811285-64.2023.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: PARAUAPEBAS-PARÁ(1ªVARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA – OAB/PA 11.430

APELADO: I.N.M.,REPRESENTADO POR FABIANA NASCIMENTO MACEDO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. RECUSA INJUSTIFICADA DO RÉU À REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INTIMAÇÃO PARA A COLETA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE. SÚMULA 301 DO STJ. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que reconheceu a paternidade do menor I.N.M., com base na recusa injustificada do réu em realizar exame de DNA, e fixou pensão alimentícia. O apelante alega ausência de intimação válida, cerceamento de defesa e requer a redução dos alimentos. A sentença foi impugnada especialmente no capítulo dos alimentos, sob alegação de ausência de instrução probatória e desconsideração de sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) se a recusa do réu em se submeter ao exame de DNA, após intimação válida, justifica a presunção de paternidade com base na Súmula 301 do STJ; (ii) se a fixação de alimentos sem a fase de instrução probatória, especialmente sem audiência prevista no art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e nulidade parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 301 do STJ estabelece que “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção
juris tantum
de paternidade”. No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do réu quanto à intimação para comparecimento à coleta do material genético, e sua ausência foi injustificada, conforme registrado no PJe. Assim, a presunção legal de paternidade foi corretamente aplicada.

4.

A jurisprudência do TJPA reitera que, diante da recusa injustificada ao exame de DNA, é cabível o reconhecimento da paternidade. Nesse sentido:
TJPA – Apelação Cível nº 0004029-71.2017.8.14.0054, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025:

"A recusa injustificada do investigado em submeter-se ao exame de DNA configura presunção
juris tantum
de paternidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 301 do STJ)."

5.

Em reforço, o TJMG já decidiu:
TJMG – Apelação Cível nº 1.0000.25.346412-7/001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 05.12.2025:

“A recusa do suposto pai em se submeter ao exame de DNA induz presunção
juris tantum
de paternidade (...), calcado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).”

6.

No entanto, a fixação de alimentos pelo juízo de origem ocorreu sem a devida instrução probatória e sem observância da audiência de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, o que comprometeu a análise do binômio necessidade-possibilidade.

7.

A sentença ignorou alegações do réu sobre desemprego, ausência de renda fixa e existência de outros dependentes, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e do devido processo legal, além de incorrer em sentença surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

8.

O juízo incorreu em erro ao considerar suficiente a fase postulatória para decidir sobre os alimentos, sem permitir produção de provas necessárias à adequada fixação da pensão, inclusive diligências quanto à situação financeira do alimentante, o que justifica a nulidade parcial da sentença no capítulo dos alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para manter o reconhecimento da paternidade com base na presunção legal e cassar parcialmente a sentença quanto aos alimentos, com retorno dos autos à origem para arbitrar os alimentos iniciais(provisórios) e

regular instrução e julgamento da matéria alimentar.

Tese de julgamento
:

1.

A ciência inequívoca da intimação para realização de exame de DNA e a recusa injustificada do réu autorizam a aplicação da Súmula 301 do STJ e a presunção de paternidade.

2.

A presunção de paternidade possui natureza
juris tantum
e pode ser aplicada mesmo na ausência de outros elementos probatórios, quando a recusa ao exame genético for injustificada.

3.

A fixação de alimentos depende de instrução probatória que permita o exame do binômio necessidade/possibilidade, sendo nula a sentença que a define antecipadamente sem produção de prova.

4.

A ausência da audiência de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, especialmente em matéria alimentar, configura cerceamento de defesa e nulidade parcial da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF/1988, art. 1º, III;

·

CPC, arts. 10 e 357;

·

CC, arts. 231 e 232;

·

Lei 8.560/1992, art. 2º-A (incluído pela Lei 12.004/2009).

Súmula relevante citada
: STJ, Súmula 301.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0004029-71.2017.8.14.0054, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25.02.2025;

·

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.346412-7/001, Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 05.12.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811285-64.2023.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: PARAUAPEBAS-PARÁ(1ªVARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA – OAB/PA 11.430

APELADO: I.N.M.,REPRESENTADO POR FABIANA NASCIMENTO MACEDO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pará, que julgou procedente a pretensão, segundo parte dispositiva visualizada:

Declaratórios interpostos por
PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA.
( Pje ID 29862547).

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 29862551).

Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.( Pje ID 29862553).

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Inaplicabilidade da súmula 301 do STJ por ausência de intimação à coleta do material genético relativo ao DNA;

b.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e

c.

Redução dos alimentos para 15%(quinze por cento ) do salário mínimo vigente.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

29862556).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

29862560).

Em parecer, Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.( Pje ID 31877804).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0811285-64.2023.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: PARAUAPEBAS-PARÁ(1ªVARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA – OAB/PA 11.430

APELADO: I.N.M.,REPRESENTADO POR FABIANA NASCIMENTO MACEDO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

A questão litigiosa aduz dois temas:

a.

Paternidade e

b.

Obrigação alimentar.

Adianto. A sentença será parcialmente cassada porque viola princípios constitucionais processuais como o contraditório substancial, devido processo legal e cooperação no recorte que trata da obrigação alimentar paterna.

Presunção de paternidade
.
Inicio destacando o enunciado sumular 301 do STJ:

Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. (SÚMULA
301
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

Recebimento inequívoco de intimação ao exame de DNA somado ao não comparecimento na diligência, sem posterior

e aceitável justificativa atrai a presunção de paternidade.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
- REVELIA -
EXAME DE DNA
- IMPOSSIBILIDADE -PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O direito ao reconhecimento de sua ancestralidade e origem genética, por ser inerente à própria personalidade do indivíduo, constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível (Súmula nº. 149 do STF), calcado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR/88), devendo ser respeitada a necessidade psicológica de se conhecer a verdade biológica.

2. A recusa do suposto pai em se submeter ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade (Art. 2º-A, incluído pela Lei Nº. 12.004/2009; art. 231 e 232 do CC/02; Súmula nº. 301 do STJ).
3. Apesar da revelia do réu, verifica-se que a parte autora se limitou ao campo das alegações, não trazendo aos autos um único documento ou foto capaz de indicar que a genitora teve efetivamente um relacionamento com réu, tendo sido ouvida apenas uma testemunha compromissada, que não esclareceu os fatos.
4. Negar provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.346412-7/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/12/2025, publicação da súmula em 05/12/2025) destaquei.

Dessarte, a validação e aplicabilidade do enunciado sumular 301 do STJ não se convalida pelo fator numérico de intimações dirigidas, mas pela ciência inequívoca da comunicação.

Nesse campo, a 2ª

Turma de Direito Privado do TJPA decide, realçando:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
RECUSA INJUSTIFICADA EM REALIZAR EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE. SÚMULA Nº 301 DO STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FILHA MAIOR DE IDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a paternidade do apelante e fixou pensão alimentícia em favor da apelada, maior de idade, sem comprovação da necessidade dos alimentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (I) Possibilidade de presunção de paternidade em razão da recusa injustificada do réu em realizar exame de DNA;
(II) Existência de cerceamento de defesa na condução do processo;
(III) Necessidade de comprovação dos alimentos para filha maior de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recusa injustificada do investigado em submeter-se ao exame de DNA configura presunção juris tantum de paternidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 301 do STJ).

4. Inexistindo justificativa plausível para a não realização do exame genético, correta a conclusão da sentença quanto ao reconhecimento da paternidade, não havendo falar em cerceamento de defesa.

5. A obrigação alimentar para filho maior de idade não decorre automaticamente da relação de filiação, sendo necessária a comprovação da necessidade dos alimentos para sua manutenção, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Diante da ausência de comprovação da necessidade da alimentanda, impõe-se a exclusão da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a obrigação alimentar imposta ao apelante, mantendo-se a sentença nos demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004029-71.2017.8.14.0054 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
–
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025
) Negritei.

Percebo que
PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA
respondeu positivamente à intimação segundo visualizações:

Ordem judicial

Intimação

Recusa ao meio de prova pericial

Diante disso, a presunção de paternidade se mantém forte na recusa injustificada ao exame genético que impõe a aplicabilidade da súmula 301 do STJ.

Sentença mantida nesse recorte.

Obrigação alimentar
. Aqui a reforma é necessária. Explico.

A questão litigiosa assenta na cognição exauriente detentora das seguintes etapas processuais:

a.

inicial;

b.

contestação/reconvenção;

c.

réplica/contestação à reconvenção;

d.

réplica à contestação à reconvenção.

Itens
a – d
compondo a fase postulatória do litígio debatido.

a.

fase de organização e saneadora do processo.(artigo 357 do CPC);

b.

fase pericial/instrutória

c.

memoriais e

d.

sentença.

Nesse víeis, o julgador
a quo
cumpriu a fase postulatória, mas desprezou a forte moldura fática que envolve a questão alimentar, a ser discorrida na etapa processual do artigo 357 do CPC em que se discutiria os fatos apresentados pelos litigantes:

- Alimentante: desemprego formal, falta de renda fixa, autossutento comprometido e existência de mais três filhos que lhes são dependentes e

- Alimentando: necessidade com gastos presumidos.

Sua satisfação quanto à apresentação de contestação e réplica é

insuficiente quando se trata de demanda familiarista alimentar eis que as partes têm o direito de debater os núcleos do binômio necessidade vs possibilidade, à luz do princípio da proporcionalidade cuja indiferença atrai a nulidade da sentença por claro cerceamento do direito de defesa,

violação ao princípio do devido processo legal e cooperação e vedação à sentença surpresa.

O descuido do julgador sobre a apuração fática do assunto versado, compreendo,

revela grave

prejuízo ao interesse da menor e, principalmente, da

efetividade processual e segurança jurídica da decisão porque deixa de examinar fatos apresentados, E, de outra banda, retira o direito do Recorrente em obter um

percentual menor segundo a pretensão resistida.

Perceba, sentença rápida que se descuida da qualidade da lide tratada não traz segurança jurídica para nenhuma das partes. Ao contrário, aumenta o conflito porque autoriza sucessivas discussões judiciais através de ajuizamento de outras Ações Judiciais pela pressa em sentenciar um tema submisso ao debate probatório.

Compreendo

pela necessidade da prova, de diligências aos Órgãos correspondentes quanto à vida formalmente e informalmente

laboral do Alimentante que, na mesma proporção

detém igual direito de fazer prova negativa das circunstâncias contra si apontadas.

Sentença nula na esfera alimentar a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço e dou parcial provimento do Recurso de Apelação Cível somente para cassar a sentença no capítulo que trata dos alimentos

pois açodada e nula de pleno direito conforme motivação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que o julgador siga os seguintes passos:

-Designação de

audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

sem sobrepor ou suprimir o passo a passo inserido no dispositivo a fim de que a questão litigiosa(alimentos) esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

- Na mesma medida, decidir os alimentos iniciais forte no vínculo biológico confirmado em sede recursal.

Não haverá julgamento antecipado da lide sem que as partes, advogado, Defensoria Pública

e Ministério Público concordem sobre, alerta-se.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 10/02/2026